Tribunal: STJ
Processo: 0744248-35.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861055 - DF (2025/0057365-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PARTIDO LIBERAL (PL)
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 757a6964-18bf-4582-9259-6874c0f2ed00

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861055 - DF (2025/0057365-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PARTIDO LIBERAL (PL)
ADVOGADOS
: EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo PARTIDO LIBERAL (PL) contra a
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial em virtude da aplicação da
Súmula no 182/STJ (e-STJ fls. 1.299/1.300).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.304/1.325), o agravante defende que a
verificação de negativa de prestação jurisdicional depende de análise casuística, o que
impede o óbice aplicado pela decisão agravada.
Aduz ter rebatido, "de modo claro, cirúrgico e efetivo, a alegada necessidade
de revolvimento de matéria fático- probatória para se analisar as ofensas aos citados
(e-STJ fl. 1.311).
dispositivos legais"
Por fim, assevera que dedicou capítulo próprio ao agravo para refutar a
aplicação da Súmula n ̊ 83/STJ à alegação de afronta ao art. 86 do CPC.
A parte contrária impugnou o recurso às e-STJ fls. 1.329/1.352,
requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4 ̊, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

Documento eletrônico VDA49246015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:05
Código de Controle do Documento: 9bf6f48c-aece-4ac4-ad8f-e3ea181fb26d

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art.
253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
- RISTJ" (AgInt no AREsp 936.883/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 7/10/2016).

A propósito, o julgamento dos EAREsp 746.775/PR, Rel. p/ acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em 19/9/2018, com a seguinte ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Na hipótese dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ
fls. 1.144/1.148) está ancorada nos seguintes capítulos autônomos, com os
respectivos fundamentos: (i) ausência de negativa de prestação jurisdicional; (ii)
incidência da Súmula n ̊ 7/STJ em relação à alegação de violação dos arts. 1 ̊ da Lei
n ̊ 5.250/1967, 186 e 944 do CPC; e (iii) incidência da Súmula n ̊ 83/STJ em relação à
alegação de violação ao art. 86 do CPC.
Nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ fls. 1.151/1.196),
entretanto, verifica-se que o recorrente deixou de impugnar de modo efetivo os
capítulos 2 e 3.
Em relação à incidência da Súmula no 7/STJ, há de se destacar o
entendimento desta Corte de que
"(...) a alegação genérica de que o tema discutido no recurso
especial representa matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a
impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés,
deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias
Documento eletrônico VDA49246015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:05
Código de Controle do Documento: 9bf6f48c-aece-4ac4-ad8f-e3ea181fb26d

ordinárias" (AgInt no AREsp 2.115.174/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2022
27/10/2022

Registre-se, por oportuno, que, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ,
não basta a afirmação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, como demonstram os julgados a seguir transcritos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO
ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de
que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso
repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do
recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no art.
1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele
fundamento, constituindo erro grosseiro.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
art. 932, III, do CPC/2015.
2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido
com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 2.200.031/PR, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
13/2/2023
DJe de
- grifou-se)
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência dos
óbices das Súmulas n. 5/STJ e n. 7/STJ não basta apenas deduzir alegação
genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a tese defensiva não
demanda reexame de provas ou nova interpretação de cláusulas contratuais.
Para tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre
como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do
qual, contudo, não se desobrigou. Precedentes.
3. Ademais, não basta, para afastar o óbice da Súmula n. 83/STJ, a
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, ou que referida jurisprudência não se aplica ao caso
concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA49246015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:05
Código de Controle do Documento: 9bf6f48c-aece-4ac4-ad8f-e3ea181fb26d

4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação
da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa." (AgInt no AREsp
2.034.655/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/3/2022
30/3/2022

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula no 182
/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no AREsp 1.930.878/CE, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
8/8/2022
15/8/2022
AREsp 1.918.614/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 2.092.094/GO, relatora
13/12/2021
15/12/2021
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
16/8/2022
, e AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
29/8/2022
31/8/2022
Por fim, registra-se que não é possível a aplicação da multa prevista no § 4o
do art. 1.021 do CPC, requerida em contrarrazões, pois tal penalidade não é
automática, haja vista não se tratar de mera decorrência lógica do não provimento do
agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo
interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:05
Código de Controle do Documento: 9bf6f48c-aece-4ac4-ad8f-e3ea181fb26d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.055 / DF
Número Registro: 2025/0057365-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07442483520238070001 7442483520238070001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARTIDO LIBERAL (PL)
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA
ADVOGADOS : FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARTIDO LIBERAL (PL)
ADVOGADOS : EDSON LUIZ SARAIVA DOS REIS - DF012855
MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA - DF012330
AGRAVADO
: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA
ADVOGADOS : FERNANDO NABAIS DA FURRIELA - SP080433
Documento eletrônico VDA50098105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:21
Código de Controle do Documento: dcd4c174-8510-4571-a6ce-38973c5ce0e6

DANIEL TRESSOLDI CAMARGO - SP174285
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:35:21
Código de Controle do Documento: dcd4c174-8510-4571-a6ce-38973c5ce0e6